Tribunal: TJMT
Processo: 1027596-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027596-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIRO PIRES MAFRA - CPF: 475.723.021-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE BERNINI - CPF: 096.182.818-84 (AGRAVANTE), FERTIBRAS S/A - CNPJ: 61.442.109/0001-73 (AGRAVADO), MARIO WALDIR ZUHL - CPF: 441.839.500-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA BENINI (AGRAVANTE), ANDREA BERNINI - CPF: 130.837.968-46 (AGRAVANTE), CRISTINE SCHMIDT BERNINI - CPF: 568.566.600-49 (AGRAVANTE), ADAUTO LUIZ BERNINI - CPF: 325.633.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE - MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM DOIS RAIS ANTERIORES – RECONHECIMENTO DE VALIDADE DA ARREMATAÇÃO - ACORDO ENTRE AS PARTES QUE NÃO ANULA TAL ATO – DIREITO DO TERCEIRO ARREMATANTE QUE DEVE SER PRESERVADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se as ilegalidades arguidas em relação à arrematação foram objeto de dois Agravos de Instrumentos anteriores, a pretensa anulação é infundada, mesmo sobrevindo acordo entre as partes da Execução, uma vez que o ato se aperfeiçoou e eventual anulação atingiria direito de terceiro, arrematante, ao qual já foi conferida a posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027596-56.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da comarca de Alto Taquari que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou o pedido de nulidade da arrematação do imóvel.

Os agravantes alegam que o juízo
a quo
entendeu que houve a preclusão, o que não ocorreu porque não foram analisados todos os argumentos, dentre eles
a ilegalidade na condução do processo
,
em que demonstram que a propriedade rural não era desmembrada e, nesse caso, para se fazer a avaliação, havia, em respeito ao artigo 894 do CPC, necessidade de algumas formalidades não observadas pelo meirinho
.

Aduzem que
os parágrafos do artigo 872 do CPC/2015 estão em consonância com o disposto no artigo 894 do CPC, que, em atenção ao princípio da menor onerosidade, prevê a alienação de parte do imóvel penhorado, quando este for passível de divisão e uma fração for suficiente para pagar o credor
.

Asseguram que, no caso, a avaliação não foi concluída, vez que não foi realizada em partes, nem foi apresentado o memorial descritivo, além dos possíveis desmembramentos. E mais, não foram ouvidas as testemunhas no prazo legal.

Pontuam que é necessária nova avaliação porque seria inviável levar à hasta pública imóvel em condomínio sem delimitar as divisas, o que dificultaria até mesmo a posse pelo arrematante.

Argumentam que apenas a fração ideal do executado se presta a garantir o débito, devendo ser resguardado o direito de preferência dos coproprietários que não são parte no processo executivo e não foram intimados.

Destacam que se tratam de matérias de ordem pública em que não se opera a preclusão.

Requerem o provimento do Recurso para determinar a devolução dos autos à primeira instância para que aprecie os pedidos referentes à nulidade na arrematação do imóvel na Execução, em especial a ilegalidade da avaliação do imóvel rural em condomínio, segundo as regras do artigo 894 do CPC.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 192583694).

Em contraminuta, a agravada informa que as partes fizeram acordo,
havendo a quitação integral do débito por parte do Executado, ora Agravantes
e que
não se opõe aos pedidos formulados pelo Agravante
(ID. 195100653).

Intimadas a se manifestarem, os agravantes pugnam pelo provimento do Recurso (ID. 198331662).

O arrematante do imóvel e terceiro interessado, Mario Waldir Zuhl, contra-arrazoou para pleitear o não provimento do Agravo (ID. 198861670).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que rejeitou o pedido de nulidade da arrematação do imóvel, proferido nos seguintes termos:

(...)

Conforme acostada a decisão de id. 105247792, este juízo se absteve de analisar tal questão uma vez que já foi objeto de análise na decisão de págs. 349/350.

Nesse sentido, o executado recorreu da decisão supramencionada, ocasião em que interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido pelo Tribunal de Justiça.

Vale ressaltar que o procedimento do Leilão ocorreu sem vícios de forma que não há motivos para desconstituir o ato perfeito e acabado, conforme já decidido anteriormente por este juízo e confirmado pelo Tribunal de Justiça.

Sendo assim, entendo que tal matéria (id. 58756503 e 113887320) se encontra PRECLUSA, não devendo ser analisado por este juízo, mesmo após reiteradas tentativas da parte executada em protelar o andamento processual.

De outro modo, ao id. 122537673, Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXIII S.A, habilitou no presente feito, como terceira interessada, requerendo o acolhimento e reconhecimento da impugnação da arrematação do imóvel 569, bem como para que seja respeitada a ordem de preferência da TRAVESSIA XXIII, em virtude da penhora registrada, para o recebimento das quantias devidas.

Desse modo, quanto a análise da impugnação quanto a arrematação do imóvel no 569, entendo que resta prejudicado pelos motivos e argumentos retromencionados.

De outro modo, INTIME-SE as partes do processo para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a ordem de preferência do bem imóvel penhorado.

Por fim, há notícias que a parte autora não tem mais interesse no prosseguimento do presente feito, em razão do adimplemento da parte requerida (id. 122619288).

Sendo assim, esclareço que tal situação não tem o condão de anular ou macular a penhora realizada nos autos.

AGUARDE-SE a manifestação das partes quanto a ordem de preferência do bem imóvel penhorado, para análise do pedido de id. 123135882.

Após, conclusos para deliberações.
(ID. 191374179).

Verifica-se que a exequente/agravada requereu a penhora de 50% do imóvel sob a matrícula n. 569 do Cartório de Registro de Alto Taquari/MT, denominado Fazenda Terra do Sol, pertencente ao executado Adauto Luiz Bernini, para garantir o pagamento da dívida exequenda no valor de R$94.337,58 (fls. 104, 122 e 127).

A exequente/agravada pleiteou então a avaliação do bem e posterior designação de praceamento (fl. 134), que em 16-11-2011 foi avaliado em R$342.822,00 (fls. 145/147).

A agravada manifestou concordância com a avaliação e requereu o prosseguimento do procedimento expropriatório (fl. 158).

O Auto de Arrematação foi elaborado em 27-11-2017, com correção monetária da avaliação no montante de R$495.620,55, tendo sido arrematado por R$247.810,28 (fl. 228).

A matéria objeto do Recurso já foi objeto de dois Agravos de Instrumentos anteriores (n. 1000372-51.2020.8.11.0000 e 1001194-35.2023.8.11.0000), publicados em 6-3-2020 e em 28-3-2023, os quais receberam as seguintes ementas, respectivamente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO JUDICIAL REGULAR - ART. 889, INCISO II, DO CPC - INAPLICABILIDADE - IMÓVEL QUE COMPORTA CÔMODA DIVISÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 894 DO CPC - INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS COPROPRIETÁRIOS - DESNECESSIDADE -
ACORDO APÓS A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - ATO PERFEITO, ACABADO E IRRETRATÁVEL - ART 903, CAPUT E §1o, INCISO I, DO CPC - INVALIDAÇÃO DO LEILÃO DESCABIDA
- PREÇO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO VIL - ART. 891, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se aplica o artigo 889, inciso II, do CPC/15, mas sim o art. 894, se o imóvel penhorado admitir cômoda divisão, hipótese em que pode ser alienado judicialmente em parte, sendo desnecessária a intimação prévia dos coproprietários.

É inviável a homologação de acordo em que se busca, mesmo que indiretamente, a desconstituição do leilão se já firmado o auto de arrematação, ato perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC
.

Conforme art. 891, parágrafo único, do CPC, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – INEFICÁCIA DE ARREMATAÇÃO POR REMISSÃO – MATÉRIA PRECLUSÃO
– ART. 507 DO CPC – PRETENSÃO E AFASTAMENTO DA COISA JULGADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a possibilidade de remissão da dívida depois da arrematação do imóvel já foi apreciada constituindo inclusive coisa julgada, é inviável a sua rediscussão por vedação expressa do art. 507 do CPC
.

Diferentemente do que alegam os agravantes, todas as questões controversas foram objetos de tais RAIs, os quais, em conclusão, mantiveram a arrematação.

Assim, estando perfeita, formalizada e acabada, tendo inclusive, sido determinada a imissão do arrematante na posse do imóvel, a arrematação não pode ser anulada, ainda que tenha havido acordo, de modo que eventual restituição ao executado, Adauto, do valor recebido pela exequente/agravada deverá acontecer na via própria.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024